Tribunal: TJMT
Processo: 1000298-73.2022.8.11.0049
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000298-73.2022.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA WANDERLY UMBELINO MEREB - CPF: 692.406.551-15 (EMBARGANTE), CAMILA MOURA FEITOZA - CPF: 002.319.471-51 (ADVOGADO), MAGDA LUIZA GONCALVES MEREB - CPF: 440.864.821-34 (ADVOGADO), DESCONHECIDOS (EMBARGADO), S. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.416.161/0001-70 (EMBARGADO), ROGERIO CAETANO DE BRITO - CPF: 771.010.061-91 (ADVOGADO), ANTONIO GOMES DE FREITAS - CPF: 570.094.571-15 (EMBARGANTE), ANTONIO GOMES DE FREITAS - CPF: 570.094.571-15 (EMBARGADO), CAMILA MOURA FEITOZA - CPF: 002.319.471-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CARÁTER INTEGRATIVO) - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA LITIGIOSA E DE PROVA DE POSSE ANTERIOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. QUESTÃO POSSESSÓRIA QUE DIVERGE DAS AÇÕES PETITÓRIAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. APELOS DESPROVIDOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Os Recursos de apelação interpostos contra sentença que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse, julgou improcedente o pedido inicial e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 13% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. São duas as questões em discussão: i) identificar se houve o cerceamento de defesa e se foram preenchidos os requisitos do artigo 561 do CPC para o julgamento de procedência da ação de reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há que ser provida a Ação de Reintegração de Posse, quando durante todo o trâmite do feito, não for individualizada a área litigiosa, e também não houve o preenchimento dos requisitos do artigo 561 do CPC, cabendo destacar que em ações possessórias não está em discussão o domínio, mas sim a posse sobre a coisa litigiosa.

4. Não há falar em cerceamento de defesa, quando a parte autora teve oportunidade de comprovar o direito perseguido, à luz do artigo 373, I, do CPC, e não o fez durante toda a instrução da ação.

5. A tese de improcedência da ação deve ser utilizada também em face de terceiro interessado, pois este também não se desincumbiu em demonstrar a posse do bem imóvel em seu favor.

6. Rejeita-se os embargos de declaração quando inexistentes vícios, à luz do artigo 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos. Embargos rejeitados

Tese de julgamento:

8. Não havendo individualização do bem, e sendo o caso de questões possessórias a serem dirimidas; e não petitórias, quando não demonstrados os requisitos do artigo 561 do CPC, impõe-se o desprovimento da Ação de Reintegração de Posse.

9. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte autora durante toda a instrução não se desincumbiu em demonstrar o direito perseguido, a fim de ter o julgamento de procedência de ação de reintegração de posse.

10. À luz do artigo 1.022 do CPC, não havendo vícios no julgado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: artigos 561 e 1.022 do CPC, artigo 373, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
MARIA WANDERLY UMBELINO MEREB (ID. Num. 279618861),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
1000298-73.2022.8.11.0049,
interposto em face de
“DESCONHECIDOS”, figurando como parte Apelada: S. L. EMPREENDIMENTOS LTDA,
à unanimidade,
DESPROVEU OS APELOS, interpostos por WANDERLY UMBELINO MEREB e ANTONIO GOMES DE FREITAS,

mantendo-se a sentença que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos e Pedido Liminar nº 1000298-73.2022.8.11.0049, proposta por
MARIA WANDERLY UMBELINO MEREB
em face de
“DESCONHECIDOS”
, supostos invasores da propriedade rural (uma área de 3.311 hectares, consubstanciada na área remanescente do imóvel rural denominado de Fazenda Pai Romeu, localizada em Santa Terezinha-MT (matrículas 7.379 e 7.380 do CRI de São Félix do Araguaia),
JULGOU
IMPROCEDENTES
os pedidos e
CONDENOU
a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 13% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Essa condenação fica suspensa, por efeito da gratuidade de justiça deferida em segundo.

Em síntese, a Embargante alega que o acórdão é omisso e obscuro, “(...) quanto à desconsideração das provas robustas que atestam a posse mansa e pacífica exercida pela autora, Maria Wanderly Umbelino Mereb. A sentença impugnada ignora peças documentais e testemunhais fundamentais que, inequivocamente, demonstram a ocupação pacífica e prolongada do imóvel em questão. Essa omissão constitui grave equívoco jurídico, já que tais elementos são cruciais para a correta análise do pedido de reintegração de posse. Além disso, a obscuridade no decisório é patente ao não abordar de forma clara a questão da individualização da área em litígio. A ausência de uma descrição precisa e delimitada do imóvel compromete a capacidade do Poder Judiciário em verificar e comprovar a posse real e específica, prejudicando, por conseguinte, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, garantias fundamentais previstas na Constituição Federal”.

Diz que “(...) O acórdão ora embargado deixou de enfrentar, de maneira clara e direta, o conteúdo da sentença proferida nos autos do processo n.º 396/2005, por meio da qual foi formalmente reconhecida a posse da Embargante sobre parte do imóvel objeto da presente demanda possessória. A referida sentença, homologatória de acordo judicial, conferiu à Embargante o reconhecimento da posse sobre a fração ideal de 50% do imóvel, fato que, por si só, é apto a infirmar a premissa sustentada pelo acórdão quanto à ausência de comprovação da posse anterior”.

Defende a existência de posse consolidada; e também que há omissão quanto à existência de sentença homologatória de acordo judicial, no processo nº 396/2005, tramitado perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT; que “(...) No referido feito, em 05 de julho de 2006, o juízo então presidido pelo MM. Juiz Substituto Dr. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa reconheceu a composição celebrada entre as partes e homologou judicialmente acordo que conferiu à ora Embargante a titularidade de 50% da área litigiosa, com consequente extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil”.

Argumenta que “(...) Não se trata de elemento periférico, mas sim de prova judicialmente constituída, cuja eficácia preclusiva e estabilizadora da coisa julgada impõe o reconhecimento da posse legítima da Embargante sobre o imóvel. Entretanto, o acórdão ora embargado não se manifestou sobre tal documento essencial, mesmo após ter sido devidamente destacado na apelação, o que configura grave omissão, em violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC”.

Destaca omissão “(...) no tocante ao reconhecimento formal da posse da Embargante pela FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO – FUNAI, autarquia federal que, por meio do Ofício nº 075/DAF, datado de 07 de março de 1995, afirmou expressamente que, após o processo de demarcação da Terra Indígena Urubu Branco, a área remanescente do imóvel denominado Fazenda Codebra, correspondente a 1.781,89 hectares, encontra-se fora dos limites da terra indígena, reconhecendo, assim, sua destinação à Embargante”.

Também salienta omissão quanto à individualização da área, e que “(...) A omissão na individualização precisa da área objeto de litígio compromete visivelmente a exaltação dos elementos fáticos essenciais para a formação do convencimento do magistrado. A ausência de delimitação clara do terreno litigioso tornou a decisão proferida vaga e indeterminada, prejudicando qualquer apreciação substancial baseada em dados geográficos concretos”.

Requer o acolhimento dos embargos do seguinte modo: “(...) 1. Da Declaração de Nulidade Parcial ou Total da Sentença: Restou evidente, no caso sob exame, que tanto a sentença quanto o acórdão ora embargado deixaram de analisar elementos probatórios essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente a sentença judicial anterior que reconheceu formalmente a posse da Embargante, bem como o ofício da FUNAI que atesta sua legitimidade como possuidora da área remanescente. A ausência de manifestação expressa sobre tais documentos configura vício que compromete a prestação jurisdicional, implicando nulidade parcial do julgado, por omissão relevante e violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. A inobservância aos parâmetros do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que impõe ao julgador o dever de suprir omissões e esclarecer obscuridades, impede o exaurimento da instância e compromete o contraditório substancial. A nulidade ora suscitada visa justamente ao saneamento das falhas identificadas, para que se viabilize a adequada apreciação das provas e argumentos veiculados pela Embargante. 2. Da Reforma da Decisão: Após a análise das omissões e a integração da decisão ora embargada com a devida consideração dos documentos essenciais presentes nos autos, torna-se imprescindível a reforma do julgamento, reconhecendo, assim, a posse exercida pela Embargante na área em litígio. A autora comprovou de forma contundente o exercício contínuo e pacífico da posse, apoiando-se não apenas em documentos oficiais, como a sentença homologatória e o ofício da FUNAI, mas também em elementos técnicos relevantes, incluindo memorial descritivo, laudo pericial e auto de constatação. A negligência na análise desses elementos comprometeu a adequada valoração das provas, resultando em um equívoco na interpretação da realidade fática do litígio. Essa falha levou à indevida desconsideração da tutela possessória, sem qualquer fundamento legítimo. Portanto, é imperativo que a decisão seja revista, a fim de que se determine a reintegração da posse em favor de Maria Wanderly Umbelino Mereb, como forma de restaurar o direito que foi violado. 3. Da Realização de Nova Diligência: Requer-se, adicionalmente, a realização de nova diligência por parte do Oficial de Justiça, com a finalidade de individualizar com precisão a área objeto da lide, caso ainda existam dúvidas quanto à delimitação do imóvel. Embora já constem nos autos um memorial descritivo e um auto de constatação anterior que atestam a viabilidade de identificação do local, qualquer incerteza remanescente poderá ser definitivamente esclarecida por meio de laudo complementar ou diligência específica, conforme estabelece o artigo 370 do Código de Processo Civil. Este dispositivo visa proteger o princípio da segurança jurídica, possibilitando uma clara compreensão dos aspectos fáticos da controvérsia. Isso é particularmente relevante em litígios fundiários, onde há um impacto direto no exercício do direito de posse. Com base nos fundamentos da jurisprudência contemporânea, exemplificados pelo STF no RE 631.223/MG e pelo STJ no REsp 1658589/SP, que ressaltam a importância de uma análise detalhada do contexto e da individualização em disputas possessórias, os embargos foram apresentados também como forma de préquestionamento. Assim, para que não seja arguida a falta de prequestionamento em eventual interposição posterior de Recurso Extraordinário ou Especial, requer a Embargante sejam os presentes embargos recebidos e acolhidos, também com o intuito de prequestionar as matérias apontadas nos presentes autos como violadas”.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
MARIA WANDERLY UMBELINO MEREB (ID. Num. 279618861),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
1000298-73.2022.8.11.0049,
interposto em face de
“DESCONHECIDOS”, figurando como parte Apelada: S. L. EMPREENDIMENTOS LTDA,
à unanimidade,
DESPROVEU OS APELOS, interpostos por WANDERLY UMBELINO MEREB e ANTONIO GOMES DE FREITAS,

mantendo-se a sentença que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos e Pedido Liminar nº 1000298-73.2022.8.11.0049, proposta por
MARIA WANDERLY UMBELINO MEREB
em face de
“DESCONHECIDOS”
, supostos invasores da propriedade rural (uma área de 3.311 hectares, consubstanciada na área remanescente do imóvel rural denominado de Fazenda Pai Romeu, localizada em Santa Terezinha-MT (matrículas 7.379 e 7.380 do CRI de São Félix do Araguaia),
JULGOU
IMPROCEDENTES
os pedidos e
CONDENOU
a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 13% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Essa condenação fica suspensa, por efeito da gratuidade de justiça deferida em segundo.

Foi lançada a seguinte ementa:

“ DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA LITIGIOSA E DE PROVA DE POSSE ANTERIOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. QUESTÃO POSSESSÓRIA QUE DIVERGE DAS AÇÕES PETITÓRIAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. APELOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Os Recursos de apelação interpostos contra sentença que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse, julgou improcedente o pedido inicial e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 13% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. São duas as questões em discussão: i) identificar se houve o cerceamento de defesa e se foram preenchidos os requisitos do artigo 561 do CPC para o julgamento de procedência da ação de reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há que ser provida a Ação de Reintegração de Posse, quando durante todo o trâmite do feito, não for individualizada a área litigiosa, e também não houve o preenchimento dos requisitos do artigo 561 do CPC, cabendo destacar que em ações possessórias não está em discussão o domínio, mas sim a posse sobre a coisa litigiosa.

4. Não há falar em cerceamento de defesa, quando a parte autora teve oportunidade de comprovar o direito perseguido, à luz do artigo 373, I, do CPC, e não o fez durante toda a instrução da ação.

5. A tese de improcedência da ação deve ser utilizada também em face de terceiro interessado, pois este também não se desincumbiu em demonstrar a posse do bem imóvel em seu favor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

8. Não havendo individualização do bem, e sendo o caso de questões possessórias a serem dirimidas; e não petitórias, quando não demonstrados os requisitos do artigo 561 do CPC, impõe-se o desprovimento da Ação de Reintegração de Posse.

9. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte autora durante toda a instrução não se desincumbiu em demonstrar o direito perseguido, a fim de ter o julgamento de procedência de ação de reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados: artigo 561 do CPC, artigo 373, I, do CPC”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em demais vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses da Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há qualquer vício a ser sanado, ficando claro no acórdão que não há cerceamento de defesa, sendo viável o julgamento antecipado da lide, pois o Magistrado singular deu oportunidade para que as partes trouxessem documentos que individualizassem a área em litígio; que não há indícios de posse sobre o bem pelos autores/embargantes, devendo-se manter o decreto de improcedência do pedido de reintegração de posse.

Transcrevo no todo o acórdão para melhor compreensão da questão:

“(...)

O objeto destes apelos consiste em verificar se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos e Pedido Liminar nº 1000298-73.2022.8.11.0049, proposta por
MARIA WANDERLY UMBELINO MEREB
em face de
“DESCONHECIDOS”
, supostos invasores da propriedade rural (uma área de 3.311 hectares, consubstanciada na área remanescente do imóvel rural denominado de Fazenda Pai Romeu, localizada em Santa Terezinha-MT (matrículas 7.379 e 7.380 do CRI de São Félix do Araguaia),
JULGOU
IMPROCEDENTES
os pedidos e
CONDENOU
a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 13% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Essa condenação fica suspensa, por efeito da gratuidade de justiça deferida em segundo

Pois bem. Cabe salientar que a preliminar de cerceamento de defesa, por julgamento antecipado da lide, confunde-se com o mérito, e como tal será analisada.

Primeiramente, é incontestável que ocorreu o julgamento antecipado da lide, apesar de haver sido requerida a produção de provas.

Também se verifica que o feito foi proposto no início do ano de 2022, havendo vários documentos trazidos, bem como alegações firmadas pela parte Autora, no sentido de que havia sido praticado esbulho possessório e perda de posse da área litigiosa, em razão de invasão – por ocupantes não identificados – e ocupação brutal, sem qualquer demonstração de domínio sobre o bem.

Requereu a citação de todos os “invasores” da área de 3.311,46 hectares da Fazenda Pai Romel (Área Remanescente) de propriedade rural da Autora.

Defendeu o direito com base na posse. Requereu tutela antecipada, bem como a produção de provas em direito admitidas, quais sejam, documentais, testemunhais, periciais e inspeção judicial.

Por fim, pediu a procedência do pedido, atribuindo-se a causa o valor de R$ 422.898,53 (quatrocentos e vinte e dois mil oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e três centavos) para fins meramente fiscais.

O Juízo “a quo” determinou que Oficial de Justiça fosse até a área litigiosa e respondesse aos quesitos:
1.
verifique a possibilidade de individualização precisa do imóvel
(Fazenda Pai Romel, localizada na zona rural do Município de Santa Terezinha, com área de 3.311 hectares, remanescente do imóvel objeto das matrículas 7.379 e 7.380 do CRI de São Félix do Araguaia-MT, acesso pela Estrada da Fazenda Reunidas, confrontante, por um lado, com a Terra indígena Tapirapé e Terra Indígena Urubu Branco e, por outro lado, com a Fazenda Tapirapé e Rio Tapirapé)
, conforme delimitação que consta no mapa juntado em id. 84965441 e nas matrículas juntadas em id. 78147741 e id. 78145990;
2.
se possível individualizar a área do imóvel, o oficial de justiça deverá certificar quem são os atuais ocupantes e sob qual pretexto (título), bem como se existem sinais de invasão há menos de um ano e um dia (picadas, marcos, barracos, desmatamento, entre outros), conforme exata delimitação que consta do item 01”

A parte Apelada, SL EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, por meio de petição, e trazendo documentos, alega que adquiriu a área em dezembro de 2017, conforme Contrato Particular e Compra e Venda e, a partir daí, passou a trabalhar na área, construindo cercas, casas, formando pastagens, drenos, pista de pouso de aeronave, mantendo funcionários, criando gado, ou seja, dando função social à terra.

Destaca que a sua posse jamais foi contestada.

Em contestação, com os apontamentos já mencionados, a ora Apelada pugnou pelo desprovimento do recurso.

A parte autora apresentou impugnação à contestação, basicamente, alegando que “(...) resta fartamente comprovada nos autos a posse da Autora até a invasão pela Ré, que adquiriu um determinado imóvel no município de
PORTO ALEGRE DO NORTE/MT
e invadiu outra no município de
SANTA TEREZINHA/MT
, tanto que às fls. 2 de sua contestação, afirma:
“que detinha a posse mansa desde 2.007, posse está sacramentada no Juízo da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos da ação n. 4866-37.2013.811.0059, quando teve sua propriedade invadida por grileiros de Porto Alegre do Norte/MT”.
Certamente não estamos falando da propriedade da autora que localiza no município de Santa Terezinha. Portanto, está mais que óbvio, que a propriedade da Ré, localiza-se em Porto Alegre do Norte/MT, no entanto, esbulhou o imóvel da Autora em Santa Terezinha/MT, que adquiriu de forma legal e legítima o remanescente da Fazenda Codebra em 1993 e desde então mantinha a posse mansa e pacífica do imóvel, posse essa comprovadamente reconhecida pela FUNAI, JUSTIÇA FEDERAL DE CUIABÁ E ATÉ POR ESTE JUÍZO DE 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE VILA RICA/MT, conforme já comentado acima. Isso até a sua propriedade ser invadida ilegalmente pela Ré, com narrativa que é proprietária e com fulcro num frágil contrato de compra e venda de um imóvel pertencente ao município de Porto Alegre do Norte. Daí com um discurso pautado em inverdades e contradições, dizendo estar de posse do imóvel da Autora desde 2.007, apresentando fotos de construções antigas de outra propriedade e de bovinos, contrariando a fundo, o que se encontra certificado pelo Nobre Oficial de Justiça que,
na propriedade da autora não há indício de atividade econômica no local”
.

Alega que “(...) Com base na Certidão da Matrícula citado no contrato de Compra e Venda da Ré, para conferência da área, a Autora solicitou, às suas expensas, a perícia técnica e o levantamento da exata localização do imóvel daquela matrícula para constatar tal imóvel de Porto Alegre do Norte/MT sobrepõe sua área localizada no município de Santa Terezinha/MT, porém, o profissional contratado, ainda não conseguiu concluir seu trabalho, daí, para se evitar transcurso do prazo de manifestação à contestação, de momento apresenta argumentos parciais e protesta pela juntada do laudo pericial tão logo esteja concluso os trabalhos de levantamento de localização da área.

Caso ainda restar quaisquer dúvidas, requer seja designado perícia técnica de localização e constatação, por um profissional de confiança de Vossa Excelência, para averiguar se a área do imóvel adquirido pela Ré em Porto Alegre do Norte/MT sobrepõe à área invadida no município de Santa Terezinha/MT pertencente à Autora, que certamente concluirá negativamente.

Às penas de nulidade do processo, requer, em caso de dúvidas, seja deferida a produção de provas acima requeridas e requer dilação de prazo para apresentação do laudo ainda em conclusão.

O Juízo fixou os seguintes pontos controvertidos: (...)
i)
quem é o real possuidor da área de indicada na inicial
(área de 3.311 hectares, consubstanciada na área remanescente do imóvel rural denominado de Fazenda Pai Romel, localizado em Santa Terezinha-MT, matrículas 7.379 e 7.380 do CRI de São Félix do Araguaia)
;
(ii)
a ameaça, turbação ou o esbulho praticados sobre a posse da área;
(iii)
a data da ameaça, turbação ou do esbulho;
(iv)
a perda ou manutenção da posse (art. 561, CPC).

O ônus da prova segue a regra ordinária prescrita no art. 373, incisos I e II, do CPC, ou seja, à parte autora incumbe provar o fato constitutivo de seu direito e à parte requerida incumbe provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Por ora,
DETERMINO
seja realizado auto de constatação na área do imóvel
(cujo mandado deverá ser distribuído ao oficial de justiça Gilmar Gabriel Guerra)
, a fim de que sejam respondidos os seguintes quesitos: “(a) o oficial deverá verificar a possibilidade de individualização precisa do imóvel (Fazenda Pai Romel, localizada na zona rural do Município de Santa Terezinha, com área de 3.311 hectares, remanescente do imóvel objeto das matrículas 7.379 e 7.380 do CRI de São Félix do Araguaia-MT, acesso pela Estrada da Fazenda Reunidas, confrontante, por um lado, com a Terra indígena Tapirapé e Terra Indígena Urubu Branco e, por outro lado, com a Fazenda Tapirapé e Rio Tapirapé), conforme delimitação que consta no mapa juntado em id. 84965441 e nas matrículas juntadas em id. 78147741 e id. 78145990; (b) se possível individualizar a área do imóvel, o oficial de justiça deverá certificar quem são os atuais ocupantes e sob qual pretexto (título), bem como se existem sinais de invasão há menos de um ano e um dia (picadas, marcos, barracos, desmatamento, entre outros), conforme exata delimitação que consta do item a”.

Constou na certidão do Oficial de Justiça que: “(...) em cumprimento ao mandado do MM.º Juiz de Direito desta Comarca, extraído dos autos da Ação
Cível,
processo/código nº 1000298-73.2022.8.11.0049, na qual figuram como requerente
MARIA WANDERLY UMBELINO MEREB
e como requerido
DESCONHECIDOS
que desde que me fora distribuído o respeitável mandado, tentei obter informações quanto a localização exata do imóvel em questão, mas não obtive êxito. No INDEA de Santa Terezinha, não há nenhum cadastro em nome da requerente, tão pouco do imóvel por nome de Fazenda Pai Romel.

Neste caso em questão necessário que a parte interessada forneça maiores informações da localização exata da área, pois não há possibilidade de localizar tal área com os informes contidos nos autos. Que oficiei ao INTERMAT (Instituto de Terras do Mato Grosso) a fornecer o estudo cadastral integral da matrícula do referido imóvel, através de Cadeia Dominial, com os pontos de amarrações acompanhados de mosaico de localização bem como, caso saibam, que forneçam a distância, projeto, vizinhos atuais, apelidos e tudo que favoreça à localização da área a ser avaliada. Ante ao exposto
DEIXEI de CONSTATAR
a área determinada e devolvo à Segunda Secretaria para que sejam tomadas as providências cabíveis”.

Sobreveio nova decisão:

“(...) O oficial de justiça empreendeu diversas diligências para localizar o imóvel, porém não houve sucesso, conforme informado na respectiva certidão. Assim, reputo justificado o pagamento pela realização do ato, sobretudo considerando que as partes poderiam ter contatado o oficial de justiça para acompanhar a tramitação do mandado, mas não o fizeram.

Providencie-se nova distribuição do mandado de constatação ao oficial de justiça que já diligenciou nos autos, conforme determinado em id. 118634597.

Em razão do pedido contraposto, determino sejam recolhidas novas diligências do oficial de justiça pela requerida S.L. Empreendimentos Ltda, ficando, desde já, intimada para cumprimento em 15 dias. A propósito, pela natureza da lide, fica indeferido o pedido de condução do oficial de justiça por meio de veículo das partes, conforme requerido.

Intimem-se as partes para que acompanhem o ato.

Sobrevindo a realização do auto de constatação, intimem-se as partes para manifestação (via DJe), no prazo comum de 15 dias, acerca dos pontos controvertidos e do interesse na dilação probatória. Eventual requerimento deverá ser devidamente fundamentado e justificado, sob pena de pronto indeferimento e julgamento do mérito.

Às providências”.

Foi confeccionada nova certidão, com os seguintes termos:

“(...)
CERTIFICO
, e dou fé, em cumprimento ao mandado do MM.º Juiz de Direito desta Comarca, extraído dos autos da Ação
Cível,
processo/código nº 1000298-73.2022.8.11.0049, na qual figuram como requerente
MARIA WANDERLY UMBELINO MEREB
e como requerido
DESCONHECIDOS
que ao receber o respeitável mandado pela segunda vez, verifiquei que não foi anexado nenhum documento que me orientasse quanto a localização exata da área a ser constatada, sendo que pedi a parte interessada que providenciasse algumas informações/documentos para isso (ID 115199340).

Em oportuno esclareço a este Juízo e à nobre causídica representante da parte autora, que atento à manifestação da mesma (ID 116903635) que ora exponho trecho,
“Portanto, nota-se ainda que o nobre Oficial de Justiça Gilmar, retirou o mandado em 03/04/2023 e devolveu no dia 04/04/2023 e sequer analisou os autos, pois o Oficial Lázaro, já havia certificado positivamente a existência da área”
, ora não cabe a mim analisar autos e quando acho necessário fazer essa análise, não sendo o caso desta ação, aí sim eu faria isso, ou seja teria analisado à época. Atualmente achei necessário analisar os autos na data da redistribuição à procura de documentos que solicitei à parte autora, oportunidade em que não vi nenhum documento solicitado por mim, apenas as manifestações a qual venho esclarecer.

Para entendimento do meu modo de trabalho, sempre pautando na transparência dos mesmos cujo meus atos são devidamente certificados e exarados seus cientes pelas partes, sendo que a minha devolução sem cumprimento positivo foi devido a dúvidas da localização, por isso a minha solicitação em certidão anterior (ID 115199340).

Neste caso em questão, ou seja, realização de constatação é imprescindível:

-
a pesquisa para conferir se o imóvel descrito na matrícula é o mesmo que está sendo vistoriado (uso de geo-referenciamento), pois é muito comum o interessado fornecer uma matrícula e apresentar para vistoria e constatação um imóvel diverso.

De posse destes documentos meu trabalho ficará com precisão e transparente.

À época em que o Oficial de Justiça Lázaro cumpriu o mandado, acredito eu, que teria ido com alguém da parte interessada para mostrar-lhe a área em questão e desde já, informo que desta vez, fui ao Escritório de Agrimensura e depois de colocarem os rumos indicados no mapa em anexo cheguei a conclusão que a referida área está no município de Porto Alegre do Norte/MT (segue mapa elaborado e indicado pelo programa AUTOCAD) e notadamente a mesma abrange uma pequena área no município de Santa Terezinha, que aparentemente está sobre posta em uma área maior.

Quanto ao pedido do nobre causídico em marcar data para que a parte autora acompanhe o Oficial de Justiça, fornecendo meios para tal ato, esclareço aqui que seria imprescindível para a transparência que faço questão em todos os meus atos, mas como há dúvidas da parte em relação a minha conduta, devolvo o mandado sem efetuar o cumprimento do mesmo devido a localização não ser em nossa Comarca, tendo a dúvida da pequena área que abrange no município de Santa Terezinha e caso achem necessário que o mandado seja distribuído para o Oficial de Justiça Lázaro Marcelo, sendo que o mesmo já esteve na referida área, conforme informado pela parte autora, fico desde já no aguardo de uma decisão deste Juízo, bem como para que eu devolva a diligência recebida diretamente ao Oficial designado.

A Autora, em seguida apresentou LAUDO TÉCNICO particular, confeccionado pelo Responsável Técnico – Marco Antônio França de Paula (Engenheiro Florestal), com as seguintes conclusões:

“(...) Conforme mapas e documentos acima, verificamos que

· A localização do Título definitivo da Fazenda Nova Canãa que sobrepõe a área da Requerente está distante 16,750 km da área onde erroneamente alegam ser, e que sobrepõe a área da Requerente.

· O Georreferenciamento foi erroneamente feito, baseado em Titulo deslocado, pois a mesmo não está naquele local;

· Os Simcar foram erroneamente feitos baseado em Titulo deslocado, pois a mesmos não estão naquele local;

· O Título de origem da Fazenda Canaã em nome de Lecio Passos Narcisos, hoje está dentro do perímetro da Terra Indigena Urubu Branco”.

O juízo “a quo” concedeu prazo de 30 dias para que a autora juntasse “(...)
memorial descritivo minucioso da área sobre a qual pretende a tutela possessória
, sob pena de imediata extinção sem análise do mérito.

Registro que o mapa outrora apresentado nos autos (id. 84965441) não serve para individualizar o imóvel de forma precisa; sendo reiterada a juntada desse documento, o feito será extinto”, tendo sido juntado memorial descritivo (ID ́s Num. 253803222 e seguintes).

Diz que as “(...) informações e documentos apresentados, a fim de esclarecer a real localização da área em questão, com relação a área do Réu, que conforme laudo id 132270181, onde se comprova que o imóvel se encontra localizado há mais de 16.000m de distância da fazenda pertencente a Autora”.

As partes foram intimadas acerca dos pontos controvertidos e do interesse na dilação probatória, consignando-se que eventual requerimento deverá ser devidamente fundamentado e justificado, sob pena de pronto indeferimento e julgamento do mérito.

As manifestações foram apresentadas (ID ́s Num. 253803233 e 253803235), tendo a parte autora pugnado pela procedência da ação de reintegração de posse, e a parte Requerida, pleiteado a produção de provas testemunhais, e juntada de documentos novos que surgisse durante o feito.

Foi prolatada a sentença.

Pois bem.

Efetivamente, não há falar em cerceamento de defesa, notadamente porque o Magistrado “a quo”, reiteradamente deu oportunidade à parte Autora para trazer documentos que individualizassem a área em litígio.

Apesar de ter sido apresentado Laudo Pericial Particular, não houve qualquer elucidação em face do direito possessório perseguido pela parte Autora/Apelante.

Assim, além de não individualizar a área durante toda a instrução, que se deu entre 2022 e 2024, quando foi prolatada a sentença, também não há qualquer indício de posse sobre a área, salientando-se que a ação de reintegração de posse exige a demonstração de posse, não especificamente de domínio.

Portanto, não há como desqualificar a sentença, pois não houve demonstração cabal da posse sobre o bem, e nem houve a individualização, sendo imperioso manter o decreto de improcedência.

A propósito, transcrevo a sentença:

“(...) Maria Wanderly Umberlino Mereb ajuizou ação possessória contra “desconhecidos”.

A parte requerente ingressou com a presente ação pleiteando tutela possessória de uma área de 3.311 hectares, consubstanciada na área remanescente do imóvel rural denominado de Fazenda Pai Romeu, localizada em Santa Terezinha-MT (matrículas 7.379 e 7.380 do CRI de São Félix do Araguaia).

Houve concessão de gratuidade de justiça à autora em sede de agravo de instrumento.

Realizou-se auto de constatação preliminar (id. 94551699).

A medida liminar foi indeferida.

Sobreveio contestação da requerida S.L Empreendimentos e outros (id. 102034555).

Proferiu-se decisão saneadora, fixando-se os pontos controvertidos (id. 109804487).

Realizou-se auto de constatação por meio de diligência do oficial de justiça (id. 131843003).

Intimada para declinar interesse na produção de outras provas, a autora pediu o julgamento do mérito (id. 144696714).

É o relatório, decido.

A despeito das alegações da autora, este juízo possui efetiva dúvida sobre localização do imóvel.

A parte requerente ingressou com esta demanda pleiteando tutela possessória de uma área de 3.311 hectares, consubstanciada na área remanescente do imóvel rural denominado de Fazenda Pai Romeu, localizada em Santa Terezinha-MT (matrículas 7.379 e 7.380 do CRI de São Félix do Araguaia).

Em verdade, sequer há individualização precisa da pretensão possessória dentro da área remanescente das matrículas indicadas.

Isso porque não há como individualizar precisamente a área sobre a qual o autor pretende a tutela possessória. Constam dos autos apenas as matrículas da área total do imóvel (aproximadamente 09 mil hectares), que sofreu parcial desapropriação pela FUNAI.

A própria serventia extrajudicial certificou que as cópias das matrículas apresentadas com a inicial reportam aos anos de 1990 e 2004. Logo, não há CAR e georreferenciamento da área indicada na inicial.

A autora também não juntou nenhuma documentação que comprova a posse do imóvel em momento antecedente. Não há registro de funcionários, notas fiscais, pagamento de imposto, regularização junto aos órgãos ambientais.

A individualização precisa do imóvel é pressuposto de existência da ação possessória, sobretudo considerando o tempo decorrido e diante de possíveis ocupações consolidadas no local (prescrição aquisitiva), situação que se verifica em relação à requerida que se habilitou no feito.

Sobreveio aos autos a manifestação de um ocupante da respectiva área, cujas alegações apresentam possível sobreposição e posse consolidada há mais de ano e dia, conforme documentação anexada (v.g. holerites de funcionários, CAR, ITR, entre outros) (id. 94980782).

A propósito, as fotos juntadas pelo oficial de justiça reportam eventual ocupação consolidada há mais de ano e dia, uma vez demostram a existência de uma construção em alvenaria no local (id. 94803994).

Por meio de auto de constatação, o oficial de justiça certificou o seguinte em relação à área indicada pela autora: “fui ao Escritório de Agrimensura e depois de colocarem os rumos indicados no mapa em anexo cheguei a conclusão que a referida área está no município de Porto Alegre do Norte/MT (segue mapa elaborado e indicado pelo programa AUTOCAD) e notadamente a mesma abrange uma pequena área no município de Santa Terezinha, que aparentemente está sobre posta em uma área maior” (id. 131843003).

Nesse cenário, entendo que a autora não conseguiu demostrar o exercício da posse da área litigiosa, que também não está individualizada nos autos.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)”.

Não se desconhece os dispositivos legais que resguardam a posse de imóvel àquele que consegue demonstrá-la, e sendo o domínio próprio das discussões petitórias, o que não é o caso desses autos, deve ser mantida a sentença, com base no artigo 561 do CPC, pois a parte autora sequer individualizou devidamente a área; muito menos demonstrou a posse sobre o bem.

A esse respeito, já me manifestei anteriormente:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – QUESTÃO POSSESSÓRIA E NÃO PETITÓRIA – MATÉRIA NÃO AFETA AO DOMÍNIO (PROPRIEDADE) - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE POR PARTE DO AUTOR/APELANTE - EXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL APONTANDO A POSSE DO REQUERIDO/APELADO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 561 DO CPC PELO AUTOR/APELANTE - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – LAUDO PERICIAL DEVIDAMENTE CONTESTADO E RESPONDIDO PELO PERITO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - APELO DESPROVIDO”.

Em se tratando de ação de reintegração de posse, o caso comporta a análise possessória e não acerca do domínio (propriedade do bem), e não sendo comprovada a posse do Autor/Apelante, impõe-se que seja mantida a sentença, tendo em vista que o Autor/Apelado não preencheu os requisitos do artigo 561 do CPC.

Não há falar em cerceamento de defesa, quando os trabalhos periciais foram contestados, sendo os pontos esclarecidos pelo perito antes da homologação, ressaltando-se que a simples discordância não é hábil para desqualificar os trabalhos periciais, eis que se trata de profissional imparcial designado pelo juízo, com habilidades técnicas suficientes aos trabalhos.

“(...) O direito pátrio prevê ao possuidor ameaçado, molestado, ou esbulhado em sua posse, o poder de invocar os interditos possessórios. - Presentes todos os elementos exigidos no artigo 561, do CPC/2015, deve ser mantida a procedência do pedido de reintegração de posse. - Não se discute propriedade em sede de ação possessória. A defesa lastreada em título de aquisição de propriedade, por si só, não prova que o adquirente exerça a posse efetivamente. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.266001-1/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/2024, publicação da súmula em 16/05/2024)”.

Quanto à pretensão do segundo Apelante, ANTONIO GOMES DE FREITAS, sob alegação de que se trata de terceiro interessado, também não conseguiu ele demonstrar a posse sobre o bem, de modo que não há qualquer possibilidade, a meu viso, de que seja alterada a sentença, também em seu favor, prevalecendo os mesmos fundamentos da sentença lavrada tendo como partes: MARIA WANDERLY UMBELINO MEREB e S. L. EMPREENDIMENTOS LTDA.

Diante do exposto, não acolho a tese de cerceamento de defesa, e, em matéria de mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos.

Majoro em 5% os honorários advocatícios já fixados pelo Magistrado singular; todavia, há que suspender a exigibilidade, eis que a parte sucumbente é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto”.

Com esses apontamentos, não há vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscussão do julgado.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos, advertindo-se que a interposição de novos embargos poderá dar azo à aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025